Tribunal: TJDFT
Processo: 0025925-54.2013.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Descabe a análise de matéria não ventilada na Apelação, em sede de Embargos de Declaração, porquanto configura inovação recursal. Violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

3. Recurso não conhecido.